Tribunal: TJBA
Processo: 0502127-93.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0502127-93.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S/A.

Advogado(s)
:
JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN

APELADA: SIZINIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS, LILIANE DE FATIMA ARAUJO BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO. PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2014. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. FATO QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À HONRA DA RECORRIDA. ACONTECIMENTO EVIDENCIADOR DE ABORRECIMENTO OU DISSABOR A AFASTAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0502127-93.2015.8.05.0006
,
em que figuram, como apelante e como apelada os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.